Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004542-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Fiscalização, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º, §3º DA LEI N.º 8.437/92 – TEMERÁRIA O DEFERIMENTO DA TUTELA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO ATIVO”
interposto por
ÁGUAS LEBRINHA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que nos autos da “Ação Anulatória” (Proc. n.º 1038478-22.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
, que objetivava suspender a aplicabilidade da Portaria n.º 41/2021 da SINFRA e, em seu lugar, fazer incidir as imposições trazidas na Resolução n.º 211/2006 do CONTRAN, retirando a proibição de trânsito dos seus caminhões durante o período diurno e nos finais de semana, até o julgamento da demanda.

Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a necessária suspensão da Portaria n.º 41/2021-SINFRA e respectiva aplicação da Resolução n.º 211/2016 do CONTRAN quanto às restrições envolvendo o tráfego de veículos que dependem de Autorização Especial de Trânsito (AET), na medida em que referido ato normativo editado pelo Estado impõe medidas restritivas que afetam consideravelmente a operação logística da empresa na Rodovia MT-251, condicionando o transporte das cargas apenas no período noturno e em dias úteis, sem perder de vista que a SINFRA também extrapolou a sua competência normativa e contrariou as diretrizes legais fixadas pelo órgão devidamente competente para tanto.

Na espécie, contextualiza que, atua, desde fevereiro de 1984, no setor de fabricação, comercialização, engarrafamento e distribuição de água mineral e/ou potável de mesa, exploração de jazidas minerais, fabricação de embalagens de material plástico e transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.

Aduz que se encontra sediada, há mais de 37 (trinta e sete) anos, às margens da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), km 62, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, e que vende seus produtos para diversas cidades do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Pará.

Sustenta que,
“em razão da sua localização (Rodovia MT-251), a Agravante, para realizar o transporte e a distribuição do seu produto, precisa, necessariamente, de Autorizações Especiais de Trânsito – AET. Isso porque, os caminhões que realizam o transporte da carga possuem Peso Bruto Total (PBT) acima de 26.000 Kg.

Ainda em virtude do estipulado na referida Portaria, tais AET só autorizam o tráfego dos veículos em dias úteis, no período noturno, entre 20:00 hs e 05:00 hs do dia seguinte.

Portanto, conclui-se que o transporte das cargas está completamente impossibilitado no período diurno e nos finais de semana e feriados”
(
sic
– ID. 121228466 - Pág. 5).

Diante disso, pontua que, para além de não deter qualquer rota alternativa e de restar impossível a mudança da sede da empresa, sobretudo pela fonte de água mineral que explora, “
a vedação trazida na Portaria 41/2021 da SINFRA, no que toca à proibição de trafegar na rodovia MT-251 no período diurno, onera excessivamente os custos da Agravante, tendo em vista que tal fato demandaria a contratação de um turno noturno para a realização do carregamento dos caminhões (...)”
e, acrescenta, ainda, que a proibição do trânsito durante os finais de semana
“igualmente implica em ônus excessivo a Agravante”
(
sic
– ID. 121228466 - Pág. 6).

Assevera, ademais, que, para além da referida normativa extrapolar os limites da competência estadual,
“a mencionada portaria passou a vigorar imediatamente após a sua publicação. Ou seja, não foi oportunizado à Agravante qualquer tempo hábil para preparo e adequação às exigências e condicionantes impostas pela nova regulamentação. Da mesma forma, as empresas situadas às margens da rodovia não participaram de qualquer consulta pública ou, sequer, foram comunicadas acerca das alterações implementadas pela Portaria 41/2021”
(
sic
– ID. 121228466 - Pág. 7).

Afirma também que a concessão do pedido liminar não ostenta natureza satisfativa e nem implicará em ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, além de que as circunstâncias do caso em tela permitem relativizar a aplicabilidade do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Ao final, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer, liminarmente,
“a imediata suspensão da Portaria n. 41/2021 da SINFRA, e, em seu lugar, fazendo incidir as imposições trazidas na resolução 211/2006 do CONTRAN no que se refere às restrições envolvendo o tráfego de veículos que dependam de AET, retirando a proibição de trânsito dos seus caminhões durante o período diurno e nos finais de semanas”,
e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 123256493).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 129148418).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 129767180.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar
interposto por
ÁGUAS LEBRINHA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que nos autos da “Ação Anulatória” (Proc. n.º 1038478-22.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
indeferiu o pedido de tutela antecipada,
nos seguintes termos (ID. 121228468):

“Vistos, etc.

Defiro a emenda à inicial, e passo a apreciação do pedido antecipatório.

Trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela pessoa jurídica
Águas Lebrinha Ltda.,
contra o
Estado de Mato Grosso,
com o escopo de obter a suspensão da aplicabilidade da Portaria n. 41/2021 da SINFRA, e em seu lugar autorizar a incidência da Resolução 211/2006 do CONTRAN no que se refere às restrições envolvendo o tráfego de veículos que dependam de AET, retirando a proibição de trânsito dos seus caminhões durante o período diurno e nos finais de semanas, até o julgamento da demanda.

A parte Requerente alega que visa anular a portaria n. 41/2021 da Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (SINFRA), a qual proíbe o trânsito de veículos de carga – CVC, Combinações de Transportes de Veículos – CTV e de cargas indivisíveis em Rodovias Estaduais, dentre elas, a MT/251, visto que a referida norma têm-lhe causado prejuízos financeiros.

Assevera, outrossim, que a SINFRA teria extrapolado sua competência normativa ao regular a matéria, porquanto compete privativamente a União legislar sobre o transito e transporte, não dispondo os Estados de tal atribuição.

Documentos juntados eletronicamente.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que a concessão de tutela provisória está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Na presente hipótese a Requerente objetiva a concessão da tutela antecipada para suspender em seu favor a aplicabilidade da Portaria N° 41/2021 da SINFRA, e em seu lugar, autorizar a incidência da Resolução N° 211/2006 do CONTRAN.

Em verdade, não se descuida do fato de que a Resolução n° 211/2006 do CONTRAN é mais vantajosa para a empresa tendo em vista sua atividade econômica. No entanto, torna-se imperioso aguardar o contraditório, especialmente por se tratar de medida excepcional que pode acarretar indevida ingerência no poder normativo do Executivo Estadual.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, tendo em vista o seu caráter satisfativo em relação ao pedido principal.

Dentro desse contexto, o art. 1°, §3° da Lei n. 8437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, estabelece:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.” (destaques no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 123256493):

“(...)No caso em estima, após análise primária dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, verifica-se que a agravante propôs a ação anulatória nº 1038478-22.2021.8.11.0041, com pedido de tutela de urgência, objetivando a imediata suspensão da aplicabilidade da Portaria nº 41/2021 da SINFRA e a respectiva incidência das diretrizes traçadas pela Resolução nº 211/2006 do CONTRAN, a fim de que fosse retirada a proibição de trânsito dos seus caminhões durante o período diurno e nos finais de semana.

(...)

No ponto, para além dos fundamentos invocados pelo juízo a quo se reputarem legítimos neste momento processual, aparenta-se que o ato normativo questionado pelo agravante (Portaria nº 41/2021-SINFRA), que inclusive se busca a suspensão, encontra-se
expressamente revogado pela Portaria nº 061/2021/GS/SINFRA-MT
desde
20.10.2021
(DOE/MT em 20.10.2021), o que, à evidência, torna fragilizada a apreciação do pleito ora formulado.

Seja como for, ainda que se verifique que o conteúdo do ato questionado tenha sido provavelmente reproduzido, em sua essência, na Portaria editada posteriormente, observo que os parâmetros firmados para a emissão das Autorizações Especiais de Trânsito (AET) para trânsito na Rodovia MT 251 (como se apresenta no caso em tela) apenas em dias úteis, no período noturno, entre 20:00 hs e 05:00 hs do dia seguinte, vedando-se os finais de semana, levou em consideração decisão judicial proferida nos Autos 1193-83.2009.8.11.0024 (código 31788). Confira-se:

“Art. 3º As AET emitidas com permissão de tráfego nas rodovias e trechos com restrição determinada por esta Portaria terão as seguintes disposições:

(...)

II - para a Rodovia MT 251, levando em consideração a decisão Judicial nos Autos 1193-83.2009.811.0024 - cód. 31788, o trânsito será permitido em dias úteis, no período noturno, entre 20:00 hs e 05:00 hs do dia seguinte, sendo vedado o tráfego, mesmo com AET, nos finais de semana e feriados.”

Assim, considerando a edição de novo ato normativo e da pretensa observância a decisão judicial para estipulação dos parâmetros de transporte dos veículos pontuados na Rodovia MT 251, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Logo, à primeira vista, é de ser mantida a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro
o pedido liminar.” (destaques no original)

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o cerne da controvérsia recursal refere-se, quanto à possibilidade de conceder a liminar, para determinar a suspensão da Portaria SINFRA n.º 41, de 06.07.2021, que
“proíbe o trânsito de veículos de carga, combinações de veículos de carga - CVC, Combinações de Transportes de Veículos - CTV e de cargas indivisíveis em Rodovias Estaduais, nos trechos em que especifica e dá outras providências”.

Em que pese as razões recursais expostas pela agravante, verifica-se que a insurgência recursal não merece prosperar, uma vez que o pleito liminar esgota integralmente o objeto da ação anulatória, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, o § 3º do art. 300 do CPC, estabelece que:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nessa senda, a Lei n.º 8.437/92 igualmente procurou evitar situações como esta, dispondo no art. 1º, § 3, que:
“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

Ademais, como exposto na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, a Portaria n.º 41/2021 da SINFRA, objeto da lide, foi revogada pela promulgação da Portaria n.º 61 da SINFRA, de 18.10.2021, (DOE/MT em 20.10.2021).

Fosse pouco, como bem salientado, pelo Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, verifica-se que
“(...)a restrição ao tráfego de veículos de carga, com mais de 03 (três) eixos e 14 (catorze) metros de comprimento, e com PBT superior a 26.000 kg, não decorreu de espontaneidade da SINFRA, mas sim de estrito cumprimento à determinação judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 1193-83.2009.811.0024”,
proferida em
18.09.2017
, nos seguintes termos:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública visando o cumprimento de obrigação de fazer em defesa do meio ambiente e da ordem urbanística em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Objetiva o autor da demanda seja o ente requerido condenado a fiscalização do tráfego de veículos na Rodovia MT 251, especificamente no trecho que liga a cidade de Chapada dos Guimarães/MT a Cuiabá/MT, em razão da intensificação do trânsito de veículos pesados.

Afirma para tanto que o trânsito de veículos de grande porte estaria na referida rodovia em desacordo com as determinações constantes nas normas de trânsito (Resolução n° 08/2008/CETRAN/MT e Resolução n° 28/2009 do CONSEMA), além de causar risco à segurança do trânsito, bem como prejuízo à organização urbanística da cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Requer também seja o requerido condenado à obrigação de fazer consistente na construção de ‘um anel viário perimetral na cidade de Chapada dos Guimarães, para escoar o trânsito de caminhões (com dimensões dentro dos limites permitidos) que trafegam pela Rodovia MT 251, sem atingir a área atualmente urbanizada da cidade de Chapada dos Guimarães’.

Juntou com a inicial os documentos de fls. 13/17.

Na decisão de fls. 18/20, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como foi reconhecida a ilegitimidade dos órgãos arrolados no polo passivo da demanda, tendo sido arbitrada multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posteriormente, postulou a Câmara dos Dirigentes Logistas de Chapada dos Guimarães o seu ingresso no feito na qualidade de terceiro interessado, postulando para tanto fosse considerada a excepcionalidade do tráfego quando se tratar de veículos de empresas estabelecidas no município de Chapada dos Guimarães, juntando os documentos de fls. 27/34. Posteriormente, anuiu o Ministério Público com o referido pedido.

Citado da demanda, interpôs o requerido recurso de agravo de instrumento (fls. 46/66), ao qual foi dado parcial provimento (fls. 313/321).

Posteriormente, apresentou contestação (fls. 125/142), tendo postulado a improcedência da demanda, por entender que a procedência dos pedidos contidos na inicial implicaria ingerência administrativa, pois retiraria da SINFRA a possibilidade de concessão de autorizações especiais. Aduz também que a pretensão de construção de via alternativa implicaria geração de despesa não prevista em Lei Orçamentária.

Réplica, às fls. 253/255.

Foi realizada audiência na data de 5.5.2010 (fl. 260).

Acolhendo pedido do autor, foi determinada a produção de prova pericial (fl. 262), cuja proposta de honorários se deu às fls. 284/286, tendo sido determinado ao autor o recolhimento dos respectivos honorários.

Irresignado com a decisão, interpôs o Ministério Público recurso de agravo de instrumento, ao qual foi deferido efeito suspensivo em sede liminar (fls. 306/310) e, no mérito, foi dado provimento (fls. 369/373).

Após, ainda pendente de realização da perícia, requereu o autor o revigoramento da ordem liminar, ao tempo em que manifestou a desistência da prova postula (fls. 541/546verso), quando já apresentou suas derradeiras alegações.

O pedido liminar foi revigorado, às fls. 547/547verso.

Contra a referida decisão, interpôs o requerido embargos de declaração (fls. 555/562), aos quais fora dado parcial provimento integrando a decisão combatida.

O Ministério Público manifestou pelo julgamento do feito (fl. 566/567), tendo o Estado de Mato Grosso também manifestado nesse sentido, informando não ter provas a requerer.

É o relatório.

Decido.

Por se tratar de matéria exclusivamente de direito, possível o julgamento antecipado da lide, consoante o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão trazida nos autos reside no descumprimento por parte do Estado de Mato Grosso das determinações constantes nas Resoluções nos 08/2008/CETRAN/MT e 28/2009 do CONSEMA, as quais, no ponto de interesse da demanda, dispõem:

“Art. 1º - Fica proibido o tráfego de veículos automotores cujo Peso Bruto Total – PBT ou Peso Bruto Total Combinado – PBTC, cheio ou vazio, seja igual ou superior a 26.000 kg (vinte e seis mil quilos) na Rodovia MT-251, no trecho compreendido entre os municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães.”

“Art. 2º - Caberá ao órgão executivo de trânsito com circunscrição sobre a rodovia a implantação e manutenção da sinalização de regulamentação relativa ao objeto desta Resolução, no início e fim do trecho, em conformidade ao Anexo 1 da Resolução nº 180/05 (Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação), editada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.” (sem grifo no original)

“Art. 1º - Proibir o tráfego de veículos cujo peso bruto exceder a 26.000 quilos, ter mais que 3 (três) eixos e comprimento maior que 14,00 metros, na estrada parque, rodovia MT 251 trecho Cuiabá – Chapada dos Guimarães – Mirante – Km 15.

Art. 2º - Deve o Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, envidar todos os esforços possíveis no sentido de comunicar a Secretaria de Infraestrutra (SINFRA), Secretaria de Segurança Pública e Justiça (SEJUSP) e ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) do referido teor desta resolução, para que as referidas Secretarias e autarquia tomem as providências cabíveis.” (sem grifo no original)

Assim, diante das referidas normas administrativas, inexistem dúvidas acerca da vedação ao tráfego de veículos pesados, leia-se, com peso bruto total ou peso brito total combinado superior a 26.000 kg (vinte e seis mil quilos), possuir mais de 3 (três) eixos e cumprimento superior a 14 m (quatorze metros), no trecho da rodovia MT-251, entre os municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá.

Nesse sentido, os documentos carreados aos autos pelo autor dão conta da ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes, no que concerne à proibição de tráfego de veículos pesados no referido trecho, o que configura ilegalidade, uma vez que tal obrigação compete ao ente requerido, como medida a garantir a ordem do trânsito na região, uma vez se tratar de trecho sinuoso, sem acostamentos, cujo índice de acidentes aumenta significativamente em razão do trânsito de veículos pesados.

Ademais, há que se ressaltar que a medida, por outro lado, visa o resguardo da ordem ambiental, já que o trecho da rodovia, compreendido entre a cidade de Chapada dos Guimarães e Cuiabá, é considerado ‘estrada parque’, conforme Lei Estadual n° 1473. Assim, o tráfego de veículos pesados, em desacordo com as normas administrativas, implica prejuízo às escarpas e a fauna presentes no local.

Dessa forma, a omissão do réu, além de configurar violação às normas administrativas, implica afronta às regras de trânsito e ambientais, colocando em risco direitos de ordem difusa.

Anota-se, nesse sentido, não haver discricionariedade administrativa na fiscalização, uma vez que as normas em comento vinculam a atuação do administrador, na hipótese dos autos, obrigam a fiscalização nos termos determinados.

Ademais, no que toca ao pedido de construção de trecho perimetral alternativo, fora dos limites urbanos da cidade de Chapada dos Guimarães, é certo que eventual condenação nesse sentido implicaria manifesta ingerência administrativa, uma vez que não há disposição legal nesse sentido, por outro lado, não ficou demonstrado riscos à segurança ou ao tráfego de pessoas no perímetro urbano.

Nesse sentido, conquanto se reconheça a necessidade de organização do trânsito, possui o requerido, enquanto administração pública direta, ampla discricionariedade para organização do trânsito, adotando as medidas que entender pertinentes. Desse modo vinculação judicial para construção de avenida perimetral, implicaria substituição deste juízo ao administrador, o qual, reitero, possui a seu dispor, respeitadas as ordenações legais, a opção pelos parâmetros de conveniência e oportunidade para tanto.

Nesse sentido, acerca da intervenção jurisdicional nos atos da administração pública o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“(...) As atividades de realização dos fatos concretos pela administração dependem de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras que deve edificar. (...). O juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. Assim, fica a cargo do Executivo a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizados atos de administração, tais como a compra de ambulância e de obras de reforma de hospital público. O princípio da harmonia e independência entre os Poderes há de ser observado, ainda que, em tese, em ação civil pública, possa o Município ser condenado à obrigação de fazer.” (STJ, REsp nº 169.876/SP, Rel. José Delgado, Dj 21.09/98, RSTJ11/98, RJTE 173/103 e AGREsp nº 252.083/RJ, Rel. Nancy Angrighi, Dj de 16.03.2001)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente no cumprimento integral das Resoluções nos 28/2009/CONSEMA/MT e 08/2008/CETRAN/MT, adotando todas as medidas que julgar necessárias para proibir o tráfego de veículos cujo peso bruto exceda 26.000 kg (vinte e seis mil) quilos, com mais de 3 (três) eixos e 14 (quatorze) metros de comprimento, na ‘Estrada Parque’, Rodovia MT251, trecho que interliga os municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá-MT.

Por oportuno, anota-se que tal medida não obsta retira da Secretaria de Estado e Infra-estrutura prossiga autorizando, de forma especial, os veículos que estiverem fora das especificações contidas no decisório, consoante Resoluções nº 210 e nº 211, ambas do Conselho Nacional de Trânsito, apenas aqueles que tiverem por destino final na circulação de mercadoria de bens e serviços o município de Chapada dos Guimarães/MT, ou que deste estejam partindo, bem como estejam retornando dessa forma.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (grifo nosso)

Na data de
18.05.2020,
foi julgada a apelação interposta pelo Ministério Público, sendo, por unanimidade, negado provimento ao apelo, e, em remessa necessária, ratificou a sentença por seus próprios fundamentos.

Eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS EM RODOVIA ESTADUAL CONSIDERADA ESTRADA PARQUE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, À SEGURANÇA OU AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS NO PERÍMETRO URBANO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – OMISSÃO VERIFICADA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO ESTADUAL SEJA COMPELIDO A CONSTRUIR ANEL VIÁRIO PERIMETRAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –DISCRICIONARIEDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A atividade fiscalizatória de tráfego de veículos pesados em Rodovia Estadual considerada Estrada Parque está prevista em lei, não se configurando como ato discricionário da administração pública e comprovada a omissão no dever de fiscalização, deve ser mantida a sentença que o condenou a cumprir com eficiência seu mister.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Os critérios de conveniência e oportunidade para a destinação dos recursos públicos estaduais estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, com exceção de quando estiver comprovada a omissão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame em relação ao pedido de construção de anel viário perimetral.

(N.U 0001193-83.2009.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)(grifo nosso)

Assim, à primeira vista, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da Portaria n.º 41/2021 da SINFRA e, consequentemente, a retirada da proibição de trânsito no período diurno e nos finais de semana, porquanto clarividente a finalidade de preservação ambiental e da garantia de segurança no tráfego de veículos da Rodovia MT 251.

Por esses motivos, entendo não estar presente o requisito de probabilidade do direito alegado, o qual se mostra necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022